Tribunal: TJPA
Processo: 0000354-97.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000354-97.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: ALEXANDRE GUEDES ARAUJO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.
0000354-97.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: ALEXANDRE GUEDES ARAUJO

DEFESA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS – DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INSÍTA À APELAÇÃO CRIMINAL.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e negou provimento nos termos do voto do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é pertinente o acolhimento dos embargos de declaração
a fim de, no exercício do efeito translativo, haver a redução da pena-base para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4. A
s razões recursais da apelação sequer se insurgiram contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quer em relação ao suposto equívoco na negativação da culpabilidade, quer referente ao
quantum
de aumento de pena daí decorrente, atentando-se o v. acordão embargado à clara e expressa análise da insurgência defensiva.

5. A Defesa promoveu indevida inovação processual, o que não se admite, pois os embargos de declaração não constituem meio para ampliar a controvérsia ou introduzir matérias não oportunamente suscitadas.

6.
O
reexame da dosimetria da pena é matéria ínsita à apelação criminal, não sendo devido, com fundo no efeito translativo dos recursos, o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de insurgência para alcançar a pretensão ora declinada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº. 2.933.818/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2025;
TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº. 0008501-45.2016.8.14.0024. Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Penal. j.06/05/2025 06/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

ALEXANDRE GUEDES ARAUJO

em face ao
v. acórdão de ID 19174667,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu da apelação criminal interposta e negou provimento nos termos do voto do relator.

Segundo a Defesa, houve
error in iudicando
por parte do magistrado sentenciante na fixação da pena basilar, pois negativou o vetor da culpabilidade com base em circunstância fática posteriormente utilizada para elevar a pena intermediária na 3ª fase de dosimetria em razão da incidência da majorante de restrição da liberdade da vítima (art.157, §2º, V, CP). Assim, argumenta que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser reputada como neutra sob pena de
bis in idem
.

Ainda que assim não se entenda, argumenta que o
quantum
de elevação da pena-base ocorreu em patamar superior àquele jurisprudencialmente recomendado, no importe de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, o que acarretaria na exasperação da pena basilar em 08 (oito) meses.

Desse modo, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração a fim de, no exercício do efeito translativo, haver a redução da pena-base ao mínimo legal.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 23285805).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Em análise dos autos, verifico que as razões recursais da apelação
sequer
se insurgiram contra a fixação da pena-base
acima
do mínimo legal, quer em relação ao suposto equívoco na negativação da culpabilidade, quer referente ao
quantum
de aumento de pena daí decorrente (ID 5177433 – fls.05/14), atentando-se o v. acordão embargado à clara e expressa análise da insurgência defensiva.

É certo que a Defesa promoveu indevida inovação processual, o que não se admite, pois os embargos de declaração não constituem meio para ampliar a controvérsia ou introduzir matérias não oportunamente suscitadas.

A propósito, colhem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta E. Corte Estadual:

“(...) É vedado à parte inovar a demanda ou ampliar a controvérsia em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, mediante a introdução de matérias não suscitadas oportunamente no recurso especial. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.933.818/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEDUZIDA NOS EMBARGOS QUE CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2.
A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

“Tese de julgamento

1. A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.

2. A cadeia de custódia da prova não pode ser discutida nos embargos de declaração quando não suscitada oportunamente no recurso principal.”

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008501-45.2016.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

(grifo nosso)

Ainda que assim não fosse
, o reexame da dosimetria da pena é matéria ínsita à apelação criminal, não sendo devido, com fundo no efeito translativo dos recursos, o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de insurgência para alcançar a pretensão ora declinada.

Nessa esteira, esclareço que é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que é inadmissível o uso dos aclaratórios “(...) como meio de rediscussão da matéria decidida, ou como sucedâneo de recurso.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Dessarte, constato que o aresto ora embargado se revela íntegro e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer mácula a ser suprida, porquanto observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Magistrado e atendidas as exigências constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais, consagradas no art. 93, IX, da CF/88, e no art. 315, §2º, do CPP.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
O REJEITO
, nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 23/10/2025